Tribunal: CARF
Processo: 19515.004679/2010-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.004679/2010-14
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.642 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de julho de 2021
Recorrente
ASSOCIAÇÃO PAULISTA DE CIRURGIÕES DENTISTAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/12/2004 a 31/12/2006
DECADÊNCIA. AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
SÚMULA CARF N° 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
CONEXÃO.
OBRIGAÇÃO PRINCIPAL.
O julgamento proferido no auto de infração contendo obrigação principal deve
ser replicado no julgamento do auto de infração contendo obrigação acessória
por deixar a empresa de apresentar GFIP com os dados correspondentes a todos
os fatos geradores de contribuições previdenciárias.
INTIMAÇÃO. SÚMULA CARF N° 110.
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, dar provimento parcial ao recurso voluntário para excluir
da base de cálculo da multa os valores relativos ao fornecimento de cestas básicas.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira,
Andrea Viana Arrais Egypto e Miriam Denise Xavier.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.004679/2010-14
Fl. 1020
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 946/988) interposto em face de decisão (e-
fls. 928/942) que julgou procedente em parte impugnação contra Auto de Infração - AI n°
37.251.677-7 (e-fls. 286/289), no valor total de R$ 995.094,05 e lavrado por ter a empresa
apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, a
infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991 (Código de Fundamento Legal –
CFL 68). O AI foi cientificado em 22/12/2010 (e-fls. 635/637). Do Relatório Fiscal (e-fls.
290/554), extrai-se:
1 - Apesar de não estar isenta das contribuições previdenciárias, pelos motivos que
relataremos a seguir, deixou de informar na guia de recolhimento do FGTS e
informações à Previdência Social (GFIP):
-as contribuições providenciarias devidas pela empresa incidentes sobre os
pagamentos aos empregados e contribuintes individuais, nos anos de 2004 a 2006,
constantes de suas folhas de pagamentos;
- as contribuições previdenciárias devidas pela empresa e pelos segurados
contribuintes individuais, de sua responsabilidade, que não constaram de suas folhas
de pagamentos no ano de 2005.
(...) 2.3 - Trata-se, portanto, de uma associação de classe cuja finalidade primordial é a
defesa dos interesses de seus associados.
3 - A empresa possui o Registro de Entidade Beneficente de Assistência Social no
CNAS, mas não possui um Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social
válido, conforme resolução n° 73, de 15 de outubro de 2008, publicada no Diário
Oficial da União de 23 de outubro de 2008, que anulou o julgamento anterior que
deferia a renovação do referido certificado. Os motivos alegados para a anulação do
certificado foram os seguintes:
- Inciso I, art. 63 da lei n° 9.784/1999 (recurso interposto fora do prazo);
- Inciso I da Resolução CNAS n° 66, publicada no DOU em 17/04/2003 (não
está em conformidade com os princípios contábeis);
- Inciso X, art. 4o da Resolução n° 177/00 e inciso II, art. 3o do Decreto 2.536/98
(documento de inscrição da entidade no Conselho Estadual de Assistência
Social do Município (CMAS), se houver, ou Conselho Estadual de Assistência
Social do Distrito Federal)
- § único, art. 1° da Resolução n° 191/2005 (não se caracterizam como entidades
e organizações de assistência social as entidades religiosas, templos, clubes
esportivos, partidos políticos, grêmios estudantis, sindicatos e associações que
visem somente ao beneficio de seus associados que dirigem suas atividades a
público restrito, categoria ou classe)
4 - Desta forma a empresa não preenche os requisitos necessários para beneficiar-se da
isenção prevista no artigo 55, II e parágrafo 1°, da lei 8.212 de 24 de julho de 1991
conforme segue: (...)
4 (sic) - Além disso, a empresa possuía um ato de isenção deferido que, no entanto, foi
cancelado em 25/04/2007 com a emissão do Ato Cancelatório de Isenção das
Contribuições Sociais n° 001/2007 por infração aos incisos III, IV e V do artigo 55 da
lei n° 8.212, de 24 de julho de 1991. Tendo sido constatado em procedimento fiscal
anterior o descumprimento aos incisos III e IV desde janeiro de 1995 e do inciso V,
ambos do art. 55 da lei 8.212/1991, a partir de janeiro de 2004.
Fl. 1021
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

5 - Verificamos também que a empresa apresentou recurso contra o cancelamento da
isenção, mas não foi dado provimento, conforme acórdão e aviso de recebimento em
anexo. (...)
7.2 - No Anexo I estão relacionadas as bases de cálculo que constaram das folhas de
pagamentos dos empregados, mas com a inclusão das verbas de cesta básica (código
716 nas folhas de pagamentos), não consideradas como base de cálculo nas folhas de
pagamentos apresentadas. (...)
7.3.4 - Em consulta a página do Ministério do Trabalho e Emprego verificamos que a
empresa só aderiu ao PAT em 04/2006. Concluo que os pagamentos destinados à
alimentação dos trabalhadores estão em desacordo com a lei e, portanto, devem ser
incluídos no salário de contribuição no período de 01/2004 a 03/2006.
7.4 - Estranhamente na GFIP, apesar de não ter sido declarada as contribuições devidas
pela empresa, as contribuições dos empregados foram informadas utilizando-se a base
de cálculo com a inclusão dos pagamentos de cesta básica.
7.5 - No Anexo II estão relacionados os pagamentos aos contribuintes individuais, bem
como a parcela devida pelos contribuintes individuais que foi recalculada. (...)
8.1 - Com relação ao ano de 2004, apesar de terem sido apresentadas as folhas de
pagamentos, os pagamentos aos contribuintes individuais da tabela a seguir no foram
informados nas folhas apresentadas relativas ao CNPJ 47.331.822/0001-19. No entanto
as remunerações foram informadas nas GFIP, sem a informação da parcela devida pela
empresa, mas com o cálculo da contribuição descontada dos segurados e cuja
contribuição foi recolhida. Os pagamentos constam do Anexo II. (...)
8.4 - No Anexo III constam os pagamentos aos contribuintes individuais que não
constaram das folhas de pagamentos apresentadas e a consequente não informação das
contribuições da empresa e dos segurados em GFIP.
Na impugnação (e-fls. 639/655), em síntese, se alegou:
(a) Decadência.
(b) Exigência de multa isolada configura bis in idem.
(c) Isenção.
(d) Diligência e cerceamento de defesa.
A seguir, transcrevo do Acórdão n° 16-43.053 - 14a Turma da DRJ/SP1 (e-fls.
928/942):
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2004 a 31 12 2006
DECADÊNCIA. Com o entendimento sumulado da Egrégia Corte (Súmula n° 08/2008)
e do Parecer PGFN/CAT n° 1.617/2008, aprovado pelo Sr. Ministro de Estado da
Fazenda em 18/08/2008, na contagem do prazo decadencial para constituição do crédito
referente às obrigações acessórias, aplica-se a regra decadencial prevista no art.173, I,
do CTN, uma vez que, quanto a esses deveres, não há que se falar em pagamento
antecipado.
ISENÇÃO-. Somente eram isentas das contribuições de que tratam os art. 22 e 23 da
Lei 8.212/91, no período anterior à vigência da Lei 12.101, de 27/11/2009, as entidades
Fl. 1022
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

beneficentes de assistência social que cumpriam, cumulativamente, os requisitos
previstos no art. 55 da Lei 8.212/91.
O fato da entidade possuir o Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social,
por si só, não era suficiente para lhe garantir a isenção prevista no § 7o, do art. 195, da
CF, tendo em vista que a existência do mesmo era apenas um dos requisitos impostos
pelo art. 55 da Lei 8.212/91.
O Ato Cancelatório de Isenção e o lançamento do crédito correspondente devem
retroagir à data a partir da qual a entidade deixou de cumprir pelo menos um dos
requisitos previstos no art. 55 da Lei 8.212/91, desde que respeitado o prazo decadencial
para a constituição do crédito correspondente.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA - INDEFERIMENTO DESNECESSIDADE -A realização
de diligência será determinada pela autoridade julgadora de primeira instância, de oficio
ou a pedido da impugnante, somente quando necessária para a apreciação da matéria
litigada. Caso desnecessário o pedido de diligência deve ser indeferido.
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2006
AUTO DE INFRAÇÃO DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
Pratica infração a empresa que não informar em GFIP todos os dados relacionados a
fatos .geradores, bases de cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária,
conforme dispõe o art. 32, inciso IV, e § 5°, da Lei 8.212/91.
BIS IN IDEM - INOCORRÊNCIA - A multa aplicada como penalidade imposta em
virtude de descumprimento da obrigação acessória, não se confunde com a multa
aplicada pelo descumprimento de obrigação principal (não pagamento do tributo).
(...)
Acordam os membros da 14a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a impugnação, excluindo o crédito referente às competências de
01/2004 a 11/2004, em razão da decadência, alterando o valor da multa originariamente
lançado, consolidado em 16/12/2010, de R$ 995.094,05 ( novecentos e noventa e cinco
mil noventa e quatro reais e cinco centavos ) para RS 708.736,05 (setecentos e oito mil
setecentos e trinta e seis reais e cinco centavos), acrescido de juros, nos termos do
relatório, voto e DADR -Discriminativo Analítico do Débito Retificado (fls.907/910).
Deixa-se de recorrer de oficio ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, nos
termos do ar. 27 da Lei n° 10.522/2002, com a redação dada pelo art. 11 da Lei n°
12.788, de 14 de janeiro de 2013, publicada no DOU de 15/01/2013, tendo em vista que
a exoneração do crédito tributário está fundamentada em Súmula Vinculante do
Supremo Tribunal Federal.
O Acórdão de Impugnação foi cientificado em 18/02/2013 (e-fls. 944/945) e o
recurso voluntário (e-fls. 946/988) interposto em 28/02/2013 (e-fls. 946), em síntese, alegando:
(a) Decadência. Ainda que o processo verse sobre penalidade pelo não
cumprimento de obrigação acessória, o art.150, § 4°, do CTN deve ser
aplicado por força da regra de o acessório dever seguir o principal. Não há
comprovação de dolo, fraude ou simulação, sendo inaplicável a parte final do
art.150, § 4°, do CTN. Deve ser aplicado o art. 150, § 4°, do CTN por sua
sistemática ter relação com a declaração apresentada pelo contribuinte, a
significar a ocorrência da decadência das competências 01/2004 a 11/2005
(doutrina e jurisprudência).
Fl. 1023
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

(b) Isenção. A decisão recorrida não observou que a recorrente é entidade
beneficente de assistência social, possuindo o registro no CNAS e o
Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social, certificado que
permanece válido para o período referente aos fatos geradores objeto do
lançamento. E, ao contrário do sustentado pelos julgadores, a recorrente
jamais deixou de cumprir os requisitos para fazer jus à imunidade, sendo
exigíveis apenas os requisitos fixados em normas constitucionais ou
complementares, de forma que as restrições da MP n° 2.158-35, de 2001, são
inconstitucionais (doutrina e jurisprudência). A recorrente é sociedade civil
sem fins lucrativos a ter por finalidade o desenvolvimento de atividades
associativas, científicas, culturais, esportivas, assistenciais e de lazer, não
havendo função remunerada e nem distribuição de cota ou resíduo a títulos de
lucros aos sócios, a respeitar o art. 14 do CTN, não estando sujeitas às
limitações da MP n° 2.158-35, de 2001, ou de qualquer outra lei ordinária.
Por não ter intuito lucrativo e não exercer atividade econômica, não podendo
seus recebimentos serem equiparados a ideia de receita presente no texto do
art. 195, I, b, da Constituição. Logo, ao não faturar com venda de bens e
serviços ou mercadorias, não tem receita bruta de vendas e/ou prestação de
serviços, estando em gozo da imunidade. Diante disso, também não são
devidas contribuições destinadas aos terceiros conveniados. Para surpresa da
recorrente, o CNAS anulou decisão de renovação do CEBAS do triênio 2000
a 2003, não sendo aplicável para o período de 2004 a 2006. Apesar disso, o
lançamento foi efetuado. De outro giro, ainda que se considerasse válido o
cancelamento para o período de 2004 a 2006, não é inadmissível a atribuição
de efeito retroativo ao cancelamento do certificado empreendido em
23/10/2008. A fiscalização reconhece ainda que a recorrente possuía ato de
isenção deferido, mas cancelado em 25/04/2007 por Ato Cancelatório de
Isenção das Contribuições Sociais. A exigência se refere aos anos de 2004 a
2005, mas o cancelamento das isenções e a revogação da validade do
certificado datam, respectivamente, de 25/04/2007 e 23/10/2008. Logo, à
época dos fatos geradores, tinha direito adquirido à fruição da isenção,
devendo prevalecer a situação jurídica do tempo do fato gerador. A cassação
do benefício somente foi decretada em ato posterior aos fatos geradores e não
pode retroagir, sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da
moralidade tributária, igualdade, legalidade, irretroatividade, anterioridade,
capacidade
contributiva,
seletividade,
não-cumulatividade,
boa-fé,
razoabilidade, segurança jurídica, não confisco e demais garantias e direitos
fundamentais. Tendo condições de usufruir da imunidade ao tempo dos fatos
geradores, conforme registros e certificados, o desprezo desses elementos
informativos, sem justificativas plausíveis, constitui arbítrio. A lei não
contempla a presunção de ausência de pagamento e declaração em GFIP, não
estando a fiscalização, uma vez revogada a isenção, autorizada a lavrar auto
de infração retroativo. No caso, o Relatório Fiscal reconhece expressamente
que, à época dos fatos geradores, o recorrente tinha seu certificado e usufruía
da isenção, fato não observado pelos julgadores.
(c) Bis in idem. A acusação é de não preparo adequado da folha de pagamento dos
contribuintes individuais. Contudo, houve lançamento das contribuições com
Fl. 1024
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

acréscimo de multa e juros, devidamente impugnados sob a alegação de os
pagamentos não serem devidos e de não integração na folha de salários.
Logo, há evidente relação de causa e efeito e a aplicação de multa na
obrigação principal enseja dupla penalização por um único fato. O bis in idem
é reprovável por afetar a livre concorrência e o direito de livremente
empreender (Constituição, art. 170, parágrafo único).
(d) Conversão do julgamento em diligência. Foram relacionados dois anos de
folhas de pagamento e nem todos correspondem a remuneração de
contribuintes individuais. Exigir multa pela não inclusão em folha de
pagamento sem análise individualizada cerceia o direito de defesa e
transforma qualquer pagamento em salário por presunção e equiparação
indevida. Sem análise individual de cada pagamento não se pode equiparar o
pagamento a remuneração e exigir multa por não estar incluso em folha.
Logo, o julgamento deve ser convertido em diligência para a verificação
individualizada de cada pagamento e/ou remuneração, ou seja, do que ele
representa.
(e) Intimações. Requer a intimação no endereço de seus advogados e bastantes
procuradores.
Não esclarecendo a Resolução n° 73/2008 do CNAS o período a que a recorrente
não possuía CEBAS válido, o julgamento foi convertido em diligência pela Resolução no 2401-
000.422 (e-fls. 1012/1016). Diante do esclarecimento de o CEAS/CEBAS cancelado se referir ao
período de 01/01/2004 a 31/12/2006 (e-fls. 2566/2577 do processo principal n°
19515.004686/2010-16), a recorrente apresentou a manifestação de e-fls. 2578/2580 do processo
principal n° 19515.004686/2010-16 sustentando que a matéria de defesa restou plenamente
confirmada em razão de o cancelamento se referir ao triênio de 2000 a 2003 e, além disso,
reiterou que não se poderia atribuir efeito retroativo ao cancelamento do certificado, porque a
anulação da renovação por julgamento teria se operado apenas em 23/10/2008, aplicando-se a
defesa de haver direito adquirido também ao Ato Cancelatório de Isenção das Contribuições
Sociais emitido em 25/04/2007.
Em face de decisão do STF, o feito foi sobrestado (e-fls. 2590 do processo
principal n° 19515.004686/2010-16). A tramitação foi retomada com sorteio de novo relator, por
força do Despacho de e-fls. 1018/1019.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Diante da intimação em 18/02/2013 (e-fls. 944/945), o recurso
interposto em 28/02/2013 (e-fls. 946) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33).
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Fl. 1025
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

Decadência. Uma vez afastado o art. 45 da Lei no 8.212, de 1991, pela Súmula
Vinculante n° 8 do Supremo Tribunal Federal, o prazo decadencial para a constituição dos
créditos previdenciários deve observar o regramento traçado no Código Tributário Nacional -
CTN. Nos termos do Parecer PGFN/CAT no 1617, de 2008, aprovado pelo Ministro da Fazenda,
o pagamento antecipado da contribuição previdenciária, ainda que parcial, suscita a aplicação da
regra contida no art. 150, § 4°, do CTN, salvo nas hipóteses de dolo, fraude e simulação, as quais
atraem o disposto no inciso I do art. 173 do CTN, por força da parte final do § 4° do art. 150 do
CTN. No mesmo sentido, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
Recurso Especial n. 973.733/SC, afetado à sistemática dos recursos repetitivos, pacificou o
entendimento segundo o qual, no caso de tributo sujeito ao lançamento por homologação,
ocorrendo o pagamento antecipado por parte do contribuinte e sem a constatação de dolo, fraude
ou simulação, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de cinco anos a
contar do fato gerador, conforme estabelece o §4° do artigo 150 do CTN.
Contudo, o presente processo não versa sobre tributo sujeito ao lançamento por
homologação, mas sobre multa por descumprimento de obrigação acessória, não havendo como
se falar em antecipação de pagamento legalmente previsto, impondo-se a aplicação do art. 173, I,
do CTN, conforme jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes:
2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961, 2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-
003.715.
Isenção. Conexão. A multa em questão foi lavrada por descumprimento da
obrigação acessória de apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de
todas as contribuições previdenciárias, tendo sido caracterizada pela não informação dos dados
referentes às contribuições constituídas no Auto de Infração - AI n° 37.312.626-3, processo n°
19515.004686/2010-16.
Diante disso, o julgamento do presente processo fica condicionado ao resultado do
julgamento do recurso voluntário referente ao processo n° 19515.004686/2010-16, tendo a
recorrente veiculado em ambos a mesma argumentação quanto a ser imune.
A conexão por decorrência do presente AI CFL 68 para como o correlato Auto de
Infração de Obrigação Principal, cujo recurso voluntário acabou de ser julgado, impõe que o
presente processo siga a mesma sorte daquele, devendo ser afastada a caracterização da
imunidade pelos motivos veiculados no Acórdão n° 2401-009.640 e excluídas da base de cálculo
da multa as contribuições incidentes sobre cestas básicas fornecidas in natura canceladas por
força do decidido no Acórdão n° 2401-009.640.
Bis in idem. A premissa da argumentação da recorrente consistente na infração ser
de não preparo adequado da folha de pagamento não prospera, pois o AI n° 37.251.677-7 (e-fls.
286/289) foi lavrado por ter a empresa apresentado o documento a que se refere o art. 32, inciso
IV e §3°, da Lei n. 8.212, de 1991, com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
Fl. 1026
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.642 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.004679/2010-14

as contribuições previdenciárias, a infringir o art. 32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991
(Código de Fundamento Legal – CFL 68).
O fato de o AI CFL 68 ser conexo por decorrência com Auto de Infração de
Obrigação Principal constituído com multa de mora (a punir a demora) não caracteriza dupla
penalização, bis in idem ou ofensa à livre concorrência ou ao direito de livremente empreender,
eis que a presente multa está a punir o descumprimento da obrigação acessória insculpida no art.
32, inciso IV e § 5°, da Lei n. 8.212, de 1991, tendo a fiscalização efetuado ao tempo do
lançamento comparativo para aplicação de penalidade mais benéfica (e-fls. 304/306), a ser
novamente empreendido no momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo
contribuinte ou no momento do ajuizamento da execução fiscal pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
Conversão do julgamento em diligência. Insistindo na premissa equivocada de se
estar a exigir multa pela não inclusão de contribuintes individuais em folha de pagamento, o
recorrente pede diligência para análise individual de cada pagamento não incluído em folha para
a confirmação de se tratar de remuneração a contribuinte individual por não haver
individualização pela fiscalização.
Para a apuração da multa CFL 68, a fiscalização individualizou os pagamentos
efetuados aos contribuintes individuais não declarados em GFIP que não constaram de folha de
pagamento, a especificar competência, nome do segurado, valor pago e valor correto a descontar
(Anexo III, e-fls. 549/551).
Logo, indefere-se o pedido em razão de a diligência postulada não guardar
pertinência com o presente processo, sendo manifestamente protelatória.
Intimação. Indefere-se o requerimento de intimação de advogado, em face do
disposto no art. 23 do Decreto n° 70.235, de 1972, e da jurisprudência sumulada:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes:
1402-001.411, de 10/07/2013; 2401-003.400, de 19/02/2014; 2402-006.114, de
04/04/2018; 3302-004.864, de 25/10/2017; 3403-002.901, de 23/04/2014; 9101-
003.049, de 10/08/2017.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, AFASTAR A
PREJUDICIAL DE DECADÊNCIA e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL para
excluir da base de cálculo da multa os valores relativos ao fornecimento de cestas básicas.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 1027
DF CARF MF
Documento nato-digital